Tribunal: STJ
Processo: 5521645-39.2025.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223442 - GO(2025/0350392-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L F G DE A
ADVOGADOS
: LADISLAU GONÇALVES DO COUTO NETO - GO034659
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
NATHALIA LEMES TOLEDO BERNARDINO - GO065270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. JUSTA
CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
, no qual se
habeas corpus
alegava inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal.
2. A agravante sustenta que a denúncia é inépcia e que sua conduta não se amolda ao tipo penal de apropriação
indébita, por tratar-se de matéria de natureza cível e societária, envolvendo divergências sobre gestão e distribuição
de lucros entre sócias.
3. A decisão agravada concluiu pela aptidão da denúncia, que descreve fato típico, ilícito e culpável, com narrativa
clara e suficiente para o exercício da ampla defesa, além de constatar a presença de indícios mínimos de autoria e
materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal,
em razão da alegada atipicidade da conduta narrada na denúncia, que envolveria apenas matéria de natureza cível
e societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi clara ao confirmar que a denúncia é apta, contendo narrativa suficiente sobre os fatos,
com descrição de conduta que, em tese, se subsome ao tipo penal de apropriação indébita previsto no
§ 1o,
art. 168,
inciso III, do Código Penal.
6. A independência entre as esferas cível e penal não impede que a decisão cível, que reconheceu a apropriação de
valores pela agravante, seja considerada como reforço à existência de indícios de autoria e materialidade do delito.
7. A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por atipicidade da conduta, não
pode ser apreciada na via estreita do
que não permite exame aprofundado do contexto probatório.
habeas corpus,
8. Os vícios apontados pela agravante, como erro material e contradição, deveriam ter sido arguidos por meio de
embargos de declaração, não sendo aptos a invalidar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia é apta quando contém narrativa clara e suficiente sobre os fatos, descrevendo conduta que, em tese,
2.
se subsome ao tipo penal previsto.
A independência entre as esferas cível e penal não impede que decisões
3.
cíveis sejam consideradas como reforço à existência de indícios de autoria e materialidade do delito.
A ausência
de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por atipicidade da conduta, não pode ser apreciada na via
estreita do
que não permite exame aprofundado do contexto probatório.
habeas corpus,
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§ 1o, inciso III.
art. 41;
art. 168,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05.05.2016; STJ, RHC
Rel. Min.
51.659/CE,
63.480/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01.03.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 1.831.811/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.06.2021.
Documento eletrônico VDA54725155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: aed9816a-1f9f-4350-8366-06ec6a5472cf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: aed9816a-1f9f-4350-8366-06ec6a5472cf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223442 - GO (2025/0350392-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L F G DE A
ADVOGADOS
: LADISLAU GONÇALVES DO COUTO NETO - GO034659
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
NATHALIA LEMES TOLEDO BERNARDINO - GO065270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL.
DENÚNCIA APTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
,
habeas corpus
no qual se alegava inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal.
2. A agravante sustenta que a denúncia é inépcia e que sua conduta não se amolda ao tipo penal de
apropriação indébita, por tratar-se de matéria de natureza cível e societária, envolvendo
divergências sobre gestão e distribuição de lucros entre sócias.
3. A decisão agravada concluiu pela aptidão da denúncia, que descreve fato típico, ilícito e
culpável, com narrativa clara e suficiente para o exercício da ampla defesa, além de constatar a
presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de justa causa para o prosseguimento
da ação penal, em razão da alegada atipicidade da conduta narrada na denúncia, que envolveria
apenas matéria de natureza cível e societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: db6d8881-5493-4d3c-a363-c62ce31c06fd

5. A decisão agravada foi clara ao confirmar que a denúncia é apta, contendo narrativa suficiente
sobre os fatos, com descrição de conduta que, em tese, se subsome ao tipo penal de apropriação
indébita previsto no
§ 1o, inciso III, do Código Penal.
art. 168,
6. A independência entre as esferas cível e penal não impede que a decisão cível, que reconheceu a
apropriação de valores pela agravante, seja considerada como reforço à existência de indícios de
autoria e materialidade do delito.
7. A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por atipicidade da
conduta, não pode ser apreciada na via estreita do
que não permite exame
habeas corpus,
aprofundado do contexto probatório.
8. Os vícios apontados pela agravante, como erro material e contradição, deveriam ter sido
arguidos por meio de embargos de declaração, não sendo aptos a invalidar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia é apta quando contém narrativa clara e suficiente sobre os fatos, descrevendo
2.
conduta que, em tese, se subsome ao tipo penal previsto.
A independência entre as esferas cível
e penal não impede que decisões cíveis sejam consideradas como reforço à existência de indícios
3.
de autoria e materialidade do delito.
A ausência de justa causa para o prosseguimento da ação
penal, por atipicidade da conduta, não pode ser apreciada na via estreita do
que não
habeas corpus,
permite exame aprofundado do contexto probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§ 1o, inciso III.
art. 41;
art. 168,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 51.659/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05.05.2016; STJ, RHC
63.480/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01.03.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.06.2021.
AREsp 1.831.811/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que negou
L. F. G. DE A.
provimento ao recurso em habeas corpus.
Em seu arrazoado, a agravante reitera as alegações de inépcia da denúncia, atipicidade
da conduta e de ausência de justa causa para a ação penal.
Documento eletrônico VDA53091172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: db6d8881-5493-4d3c-a363-c62ce31c06fd

Alega que a decisão fez referência à manifestação do Ministério Público de São Paulo,
embora o presente recurso seja oriundo do Estado de Goiás.
Argumenta que a decisão afirma que há indícios de autoria e materialidade nos autos, o
que contradiz a alegação de que seria necessário o exame aprofundado do contexto probatório para
a análise do pleito defensivo
Afirma que a conduta narrada na denúncia não se amolda ao tipo penal de apropriação
indébita, pois versa sobre distribuição de lucros societários e gestão administrativa, explicando
que as retiradas da recorrente foram contabilizadas como antecipação de lucros, registradas, como
manda a lei, em todos os livros-razão. Alega que não há demonstração do dolo de assenhoreamento
definitivo, mas sim eventual inadimplemento em contrato ou divergência de sócias.
Aduz que não merece prosperar a fundamentação de que a ação cível teria reforçado a
presença do elemento subjetivo do tipo penal e alega que a invocação do princípio da
independência entre as esferas não pode ser usada de forma seletiva, apenas quando conveniente à
acusação. Afirma que a sentença cível mencionada não reconheceu a prática de crime, apenas
solucionou uma divergência de gestão e de repartição de lucros entre sócias, determinando o
ressarcimento de valores eventualmente devidos.
Sustenta que a decisão agravada é omissa e superficial, pois não enfrenta o ponto
central da controvérsia, qual seja, a inexistência de justa causa diante da atipicidade manifesta da
conduta e da natureza cível e societária dos fatos narrados, que revelariam mero conflito entre
sócias acerca da gestão e da distribuição de lucros, matéria estranha ao Direito Penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada afastou as alegações de ausência de justa causa, atipicidade da
conduta e de inépcia da denúncia de forma adequadamente fundamentada.
Embora esteja ingressando com agravo regimental, a agravante aponta erro material,
contradição e omissão, questionamentos que deveriam ter sido impugnados através de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA53091172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: db6d8881-5493-4d3c-a363-c62ce31c06fd

Além disso, a citação equivocada do estado da federação do Ministério Público não
tem o condão de invalidar a fundamentação utilizada no
, na qual consta a referência
decisum
expressa da folha de onde foi extraída a transcrição. Nesse ponto, a agravante se insurge contra
algo que não tem nenhuma relevância, tanto é assim que não apresenta nenhuma contraposição
concreta ou importante para justificar a insurgência contra esse erro material que, de todo modo,
fica agora sanado para que se faça constar que a manifestação citada é do Ministério Público de
Goiás.
Não há contradição entre entender pela existência de indícios de autoria e materialidade
nos autos e a conclusão de que o pleito defensivo exige aprofundado do contexto probatório.
Aqueles são requisitos mínimos necessários para a deflagração da ação penal, que se encontram
devidamente preenchidos na hipótese, sendo certo que as alegações de que se tratam apenas de
condutas de natureza cível, sem repercussão na seara criminal, essas sim, são questões a serem
equacionadas no decorrer da instrução criminal, momento adequado para tanto.
Relembro à parte agravante que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido
de que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige
profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do
. Nesse
writ
sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
5/5/2016,
e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe
16/5/2016;
1/3/2016,
9/3/2016.
Conforme relatado, a agravante ainda alega que a decisão agravada é omissa e
superficial, pois não teria enfrentado o ponto central da controvérsia de ausência de justa causa por
atipicidade da conduta, buscando fazer prevalecer a tese de que sua conduta não se amolda ao tipo
previsto no
§ 1o, inciso III, do Código Penal, por se tratar de mero conflito entre sócias
art. 168,
acerca da gestão e da distribuição de lucros.
Novamente a agravante busca invalidar a fundamentação adotada na decisão agravada,
na qual foi devidamente esclarecido que a peça acusatória é apta e contém narrativa clara acerca
dos fatos e apresenta contextualização suficiente, viabilizando o pleno exercício da defesa, pois
descreve fato típico, ilícito e culpável, relatando a conduta de quem, entre os anos de 2012 a 2017 e
de 2022 a 2023, se apropriou de coisa alheia móvel, de que tinha a posse e a detenção, em razão de
ofício e profissão, conduta que, a princípio, se enquadra no tipo penal em análise.
É bastante simples compreender que a tese de ausência de dolo na conduta é questão
que exige incursão em conteúdo de fatos e provas e deve ser reservada ao Juízo processante que,
no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa.
Documento eletrônico VDA53091172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: db6d8881-5493-4d3c-a363-c62ce31c06fd

Conforme dito na decisão agravada, a inicial narra que a denunciada e a
vítima fundaram uma empresa de rádio, estabelecendo uma divisão igualitária de quotas, tendo
sido acordado que a denunciada assumiria a administração da sociedade, recebendo mensalmente
um salário mínimo a título de pró-labore. No entanto, a acusatória relata que, na condição de sócia
administradora, durante o período acima citado, a denunciada deixou de repassar os lucros da
empresa à sócia,
.
apropriando-se destes valores
Em razão disso, a vítima solicitou à denunciada que lhe prestasse contas de sua
administração, uma vez que, em anos de sociedade, não havia recebido nenhuma quantia referente
aos lucros da empresa. Entretanto, a denunciada se recusou a prestar contas ou dar explicação
acerca de sua administração.
Dessa forma, a vítima, em 2017, ajuizou ação de destituição de cargo de administrador
c/c obrigação de fazer para pagamento da divisão do lucro e perdas e danos em face da denunciada.
A referida ação foi julgada procedente, tendo sido apurado que a denunciada deixou de
(seiscentos e cinquenta e nove mil,
repassar à ofendida a quantia de a de R$ 659.774,02
setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos),
Tal
referente aos lucros da empresa.
situação, de algum modo, sugere, ainda que se forma preliminar, a possível existência do elemento
subjetivo do tipo penal - que será devidamente apurado durante a instrução criminal, como dito -,
na medida em que a conclusão estabelecida na seara cível foi a de que a recorrente realmente
deixou de repassar os lucros da empresa para a sua sócia, apropriando-se de tais valores.
De todo modo, é sabido que a independência entre as esferas garante que a resolução
de um caso em uma área não vincule a decisão na outra, e saber se a conduta perpetrada pela
agravante vai ou não se configurar ilícito penal só poderá ser resolvido após a instrução criminal,
sendo totalmente prematura a pretensão de trancamento da ação penal se a denúncia preenche os
requisitos do
do Código de Processo Penal, trazendo a descrição fática completa sobre o
art. 41
delito.
Quanto ao ponto, embora entenda pela perfeita aptidão da denúncia,
que preencheu todos os requisitos no
do Código de Processo Penal, volto a anotar que "[n]a
art. 41
linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos
acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos
fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no
relator
AREsp n. 1.831.811/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
22/6/2021,
29/6/2021)
Como dito, nos termos da manifestação do Ministério Público de Goiás em segunda
instância, "em que pese os argumentos expostos na impetração, a denúncia demonstra, quantum
, a existência de justa causa autorizadora da persecução penal e, ao menos nesse momento,
satis
constata-se a presença de lastro probatório mínimo para o seu oferecimento " (e-STJ, fl. 158).
Documento eletrônico VDA53091172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: db6d8881-5493-4d3c-a363-c62ce31c06fd

Verifica-se, assim, que os vícios apontados pela agravante, que da forma como
apresentados deveriam ter sido arguidos por meio de embargos de declaração, não se mostram
presentes, pois a decisão foi clara ao confirmar a conclusão das instâncias ordinárias de que a
denúncia é apta, na medida em que há descrição da prática, em tese, do delito de apropriação
indébita, que se subsome ao tipo previsto no art.
havendo
168, § 1o, inciso III, do Código Penal,
justa causa suficiente para o prosseguimento da ação penal.
Vale relembrar que a falta de justa causa apreciável em sede de
é aquela
habeas corpus
em que a inocência do agente se apresente evidente, o que não se revela no caso.
Sendo assim, a pretensão da agravante deverá ser reservada ao Juízo processante que,
no decorrer da instrução processual analisará as teses suscitadas pela defesa.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53091172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: db6d8881-5493-4d3c-a363-c62ce31c06fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.442 / GO
Número Registro: 2025/0350392-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01319425220178090029 1319425220178090029 202500040078 50512881220258090029 552164539
55216453920258090000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L F G DE A
ADVOGADOS
: LADISLAU GONÇALVES DO COUTO NETO - GO034659
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
NATHALIA LEMES TOLEDO BERNARDINO - GO065270
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L F G DE A
ADVOGADOS : LADISLAU GONÇALVES DO COUTO NETO - GO034659
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
Documento eletrônico VDA54472316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: 5e418155-c524-4a07-8c45-f0615b453ae9

NATHALIA LEMES TOLEDO BERNARDINO - GO065270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). NATHALIA LEMES TOLEDO BERNARDINO, pelas partes: AGRAVANTE: L
F G DE A e .: LIRIAN FABRICIA GALDINO DE ALMEIDA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: 5e418155-c524-4a07-8c45-f0615b453ae9